Tribunal: TJSP
Processo: 1000467-16.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer e indenizatória por dano moral e material. Aplicativo de entrega. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da parte autora e da parte ré. Alegação da empresa proprietária do aplicativo ("Rappi") de que o desligamento do entregador se deu como livre exercício de direito. Não acolhimento. Contrato que não prevê a possibilidade de rescisão imotivada. Causa

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer e indenizatória por dano moral e material. Aplicativo de entrega. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da parte autora e da parte ré. Alegação da empresa proprietária do aplicativo ("Rappi") de que o desligamento do entregador se deu como livre exercício de direito. Não acolhimento. Contrato que não prevê a possibilidade de rescisão imotivada. Causa da rescisão que não restou comprovada pela parte ré, ônus que lhe incumbe, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Parte autora que pretende a condenação da empresa em lucros cessantes. Acolhimento. Sendo ilícito o desligamento, surge para a parte prejudicada o direito indenizatório aos lucros cessantes, valor esse a ser apurado em sede de liquidação de sentença. Danos morais. Não cabimento. O mero inadimplemento contratual, por si só, não gera o dever de indenizar moralmente. Precedentes. Sentença parcialmente reformada. Recurso da parte autora provido em parte e recurso da parte ré desprovido.